Tribunal: TJMT
Processo: 1022653-93.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022653-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), NF AMARO LTDA - CNPJ: 18.652.178/0001-82 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CLAUDYSON MARTINS ALVES - CPF: 214.409.628-71 (AGRAVADO), LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA - CPF: 988.498.081-00 (ADVOGADO), NAIR FERNANDES AMARO - CPF: 014.655.321-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA EXCLUIR O EXCIPIENTE DO POLO PASSIVO DA DEMANDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - TEMA 961/STJ - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1358837/SP, sob a sistemática dos repetitivos consolidou o entendimento de que, observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta (Tema 961).

Quando a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital e Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1013248-41.2022.8.11.0041, acolheu a exceção de pré-executividade manejada pelo executado Claudyson Martins Alves,

extinguindo parcialmente o feito em relação a ele, ante a sua ilegitimidade, e, por conseguinte, condenou o Agravante
ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, observados os patamares mínimos descritos nos incisos do art. 85, § 3o, do CPC, reduzidos pela metade, com fundamento no art. 90, § 4o, do CPC.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, a impossibilidade de sua condenação em honorários sucumbenciais, pois se valeu da faculdade esculpida no parágrafo 8o do art. 2o da Lei de Execuções Fiscais, que o isenta de qualquer ônus, caso cancele a CDA antes da decisão de primeira instância, ainda que seja apenas em relação ao corresponsável, como neste caso.

Alternativamente, defende que os honorários sejam fixados por equidade, eis que a Execução Fiscal prosseguirá com relação à Empresa executada e não há como estimar o proveito econômico obtido.

A parte recorrida apresentou contraminuta ao recurso, pugnado pelo desprovimento do recurso (id. 184058660).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES.MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso se insurge
contra a decisão, proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital e Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1013248-41.2022.8.11.0041, acolheu a exceção de pré-executividade manejada pelo executado Claudyson Martins Alves,

extinguindo parcialmente o feito em relação a ele, ante a sua ilegitimidade, e, por conseguinte, condenou o Agravante
ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, observados os patamares mínimos descritos nos incisos do art. 85, § 3o, do CPC, reduzidos pela metade, com fundamento no art. 90, § 4o, do CPC.

Da análise dos autos, constata-se que a Fazenda Pública ajuizou, em 07/04/2022, a Ação de Execução Fiscal n.
1013248-41.2022.8.11.0041
, em face de N. F. Amaro & Cia Ltda; Nair Fernandes Amaro e Claudyson Martins Alves
,
com o objetivo de receber o crédito retratado na Certidão da Dívida Ativa n. 2022167234, no valor total de
R$ 41.836,46 (quarenta e um mil, oitocentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos), referente ao “DESCUMPRIMENTO DE DISPOSITIVO DO CDC” (
ids.
81806375 e 81806376, autos de origem).

Na data de 01/12/2022, o Executado Claudyson Martins Alves opôs Exceção de Pré-Executividade, ao argumento de que não poderia figurar no polo passivo da Execução, em razão da sua ilegitimidade. (id. 105313411).

Intimada a apresentar a impugnação, a Fazenda Pública assim manifestou: “
a Fazenda Pública Estadual se mostra desinteressada em impugnar os pedidos formulados pela excipiente para a declaração da ilegitimidade passiva de CLAUDYSON MARTINS ALVES. Isto pois, consoante CDA atualizada ora anexa, nota-se que foram imediatamente adotadas as providências administrativas necessárias para a devida retificação do título em questão, de maneira que, atualmente, consta como devedores tão somente a empresa executada N. F. AMARO & CIA LTDA e a sócia corresponsável NAIR FERNANDES AMARO.”
(id.

107036430).

O Magistrado Singular, ao analisar os pedidos da Exceção oposta, consignou em sua decisão:

“Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso.

Citado, o executado CLAUDYSON MARTINS ALVES interpôs exceção de pré-executividade (id. 105313411). Em suas razões, alega pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para a presente execução fiscal.

Oportunizada a manifestação, o ente exequente veio autos informando a exclusão do executado da CDA, pugnando pela extinção parcial da execução fiscal em relação ao excipiente (id. 107036430).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Primeiramente, é pacífico na jurisprudência a admissibilidade da exceção de pré-executividade na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, consoante dispõe a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Pois bem. Antes de adentrar na análise da pertinência dos argumentos nos quais se fundam a exceção de pré-executividade movida nos autos, verifica-se que o ente exequente veio aos autos informando a exclusão do excipiente da CDA em execução, pugnando pela extinção da execução em relação a ela.

Neste sentido, sem mais delongas, o acolhimento do pedido de extinção parcial se impõe, sendo desnecessária a análise dos termos da exceção de pré-executividade movida nos autos.

No que toca a extinção sem ônus para as partes, razão não assiste ao Estado de Mato Grosso. Isso porque a retificação da CDA só fora apresentada nos autos após a interposição da exceção de pré-executividade movida pelo executado.

E, não havendo a explicitação das razões do cancelamento, infere-se que se deu em virtude da pertinência dos argumentos apresentados pela parte executada. Salienta-se que até e apresentação do referido expediente, a execução era promovida em seus ordinários termos, com a possibilidade da promoção de atos executivos em face do excipiente.

Desta forma, a condenação do ente requerente em honorários sucumbenciais é medida que se impõe. Contudo, não se olvida que o Estado de Mato Grosso, a par de não impugnar os termos da exceção de pré-executividade, apresentou em conjunto a CDA já retificada, de modo a fazer incidir no caso em tela o disposto no art. 90, § 4o, do CPC.

Por tais fundamentos, dou por prejudicada a análise dos fundamentos da exceção de pré-executividade manejada nos autos, extinguindo parcialmente a presente execução fiscal tão somente em relação ao executado CLAUDYSON MARTINS ALVES.

Preclusa a presente decisão, promova-se a exclusão do executado junto ao cadastro do processo no PJE.

Condeno o ente exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, observados os patamares mínimos descritos nos incisos do art. 85, § 3o, do CPC.

Verificado o valor da condenação, reduzo-o pela metade, com fundamento no art. 90, § 4o, do CPC, nos termos da fundamentação.

[...]”.

Contra esse ato, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade acolhida para excluir o sócio do polo passivo, bem como ao critério utilizado para o arbitramento de honorários sucumbenciais, caso sejam devidos.

Pois bem.

Com efeito, o art. 26 da Lei de Execução Fiscal dispõe que, se antes da decisão de primeira instância, a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. Entrementes, esse entendimento é mitigado para ser aplicado apenas quando inexistir defesa do devedor, quer via embargos, quer via exceção de pré-executividade.

A propósito,

o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1358837/SP, submetido à sistemática dos repetitivos, pacificou o entendimento acerca da possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta. Na ocasião do julgamento, foi fixada a seguinte tese, de observância obrigatória pelos Tribunais:

Tema Repetitivo 961: Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.

Nessa esteira, agiu com o acerto o Magistrado Singular, pois, de fato, o Agravante deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que deu margem à oposição da Exceção de Pré-Executividade.

Contudo, quanto ao percentual aplicado, saliento que, em regra, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a verba honorária deve ser arbitrada sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §3
o
, do Código de Processo Civil.

Todavia, consoante entendimento do STJ, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, como neste caso, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, conforme estabelecido no art. 85, § 8o, do CPC/2015, uma vez que não é possível estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. POLO PASSIVO. EXCLUSÃO DE SÓCIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE.

1. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que,
nos casos em que a exclusão de parte por ilegitimidade passiva não enseja a extinção da execução fiscal, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, dada a inexistência de proveito econômico estimável. Precedentes:
AgInt no REsp 2.025.080/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022; AgInt no AgInt no REsp 1.740.864/PR, Rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Federal convocado do TRF5), Primeira T urma, julgado em 07/06/2022, DJe de 15/06/2022).

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.100.324/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.). (Negritei).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE CORRESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. CONTINUIDADE DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES PARA A IMPUGNAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Por força do princípio da especialidade e em atenção ao art. 6o, § 4o, da Lei n. 6.830/1980, quando a exceção de pré-executividade é acolhida para reconhecer a ilegitimidade passiva do corresponsável indicado pela Fazenda, mas o crédito tributário continua plenamente exigível, com a continuidade do processo executivo fiscal, a verba honorária de sucumbência deve ser arbitrada, por apreciação equitativa, conforme autorização do § 8o do art. 85 do CPC/2015.

Precedentes .

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.065.648/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.). (Negritei).

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO – EXCLUSÃO DE UM DOS LITISCONSORTES PASSIVO - PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS DEMANDADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ - PROVEITO ECONÔMICO – IMPOSSIBILIDADE DE ESTIMATIVA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

É possível o arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, quando inexistente correlação entre o acolhimento da pretensão de ilegitimidade passiva ad causam com o valor da causa, bem como, em razão da impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido com a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.

Consoante Jurisprudência extraída do Superior Tribunal de Justiça, em caso da exclusão de litisconsorte passivo ainda no início do trâmite processual, sem a oposição do autor, os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte excluída podem ser fixados abaixo do mínimo legal previsto na regra geral.

Recurso conhecido e provido.

(TJMT. RAI 1006147-42.2023.8.11.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Desa. Helena Maria Bezerra Ramos. Julgamento: 26/06/2023. Publicação: no DJE 05/07/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO — AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA — IMPOSSIBILIDADE DE SE ESTIMAR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM — INEXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A PRETENSÃO DA DEFESA COM O VALOR DA CAUSA — POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE.

Possível o arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, quando inexistente correlação entre o acolhimento da pretensão de ilegitimidade passiva ad causam com o valor da causa, bem como, em razão da impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido com a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.

Recurso provido.

(TJMT. RAI 1009209-90.2023.8.11.0000. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Luiz Carlos Da Costa. Julgamento:18/07/2023. Publicação. DJE 02/08/2023)

Portanto, entendo devido o emprego à hipótese dos honorários equitativos, decorrentes da regra do art. 85, § 8o, do CPC, que assim dispõe:

Art. 85. (...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Dessa maneira, neste caso, em atenção ao grau de zelo do profissional, local da prestação do serviço, natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo causídico da Parte Agravada, reputo justa a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso,
para reformar a decisão agravada, a fim de arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024